Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018015-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ROLIM - CPF: 142.513.881-00 (EMBARGANTE), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (EMBARGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (EMBARGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

Inventário. Nomeação de Inventariante. Alegada Omissão. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que rejeitou Recurso anterior e manteve decisão de nomeação de inventariante nos autos da Ação de Inventário, afastando a pretensão de substituição formulada pela Embargante que alegava melhor qualificação para o exercício da função.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
O Acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes suscitados pela Embargante, especialmente quanto à legalidade da nomeação da inventariante nos termos do art. 617, II, do CPC.

5. O Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, basta o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no Acórdão embargado.

6. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/05/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Maria Luiza Rolim
em virtude do Acórdão proferido pela 1.a Câmara de Direito Privado.

A Embargante menciona que o Acórdão incorreu em diversas omissões, especialmente no que se refere à análise expressa de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, o que justifica o pedido de prequestionamento expresso com base no artigo 1.025 do CPC, para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Assegura, ainda, omissão quanto à fundamentação expressa sobre os critérios utilizados para a nomeação da inventariante, à necessidade de intimação prévia dos herdeiros para nomear a inventariante.

Pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de sanar as omissões, e a atribuição dos efeitos infringentes, com o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, com a destituição da atual inventariante e sua nomeação para o encargo.

Também requer o prequestionamento da matéria.

Manifestação da Recorrida no Id.

329666382.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Maria Luiza Rolim
em virtude do Acórdão de Id. 325941385.

O caso tem origem na decisão de primeiro grau que nomeou Silvana de Arruda Rolim Graça como inventariante do Espólio de Gentil Alcides Gusman e indeferiu o pedido de cumulação dos inventários dos Espólios de Gentil Alcides Gusman e Nilza Rapp Pinto de Arruda.

Em virtude dessa decisão, a Embargante, irmã da inventariante nomeada, interpôs Agravo de Instrumento e pleiteou sua própria nomeação, com base em suposta melhor qualificação, idoneidade e apoio de outros herdeiros.

O Recurso foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Privado.

A Embargante opôs o primeiro Recurso de Embargos de Declaração, que foi rejeitado por unanimidade.

Em razão disso, a Embargante opôs novos Embargos de Declaração.

Menciona que o Acórdão incorreu em diversas omissões, especialmente no que se refere à análise expressa de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, o que justifica o pedido de prequestionamento expresso com base no artigo 1.025 do CPC, para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Assegura, ainda, omissão quanto à fundamentação expressa sobre os critérios utilizados para a nomeação da inventariante e quanto à necessidade de intimação prévia dos herdeiros para nomear a inventariante.

Em que pese aos argumentos, não há qualquer omissão relevante no julgado que justifique nova intervenção do Colegiado.

A alegação de que o Acórdão ignorou a tese de "melhor qualificação técnica" da Embargante não procede, pois o critério legal adotado para a nomeação de Silvana de Arruda Rolim Graça como inventariante foi o previsto no artigo 617, II, do CPC, e não a aferição subjetiva de melhores condições para o exercício do encargo.

O Acórdão deixou claro que, diante da recusa da herdeira legítima, a escolha recaiu sobre quem já se encontrava na administração dos bens, o que atende à lógica do dispositivo legal.

Quanto à alegada omissão sobre a intimação prévia das partes antes da nomeação da inventariante, verifica-se que a Embargante teve plena ciência da decisão, a qual foi objeto de impugnação e recurso tempestivo. O Acórdão embargado foi expresso ao afastar qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ademais, o Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos vertidos pelas partes, pois basta que enfrente, de maneira clara e suficiente, as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi feito no Acórdão.

A insurgência da Embargante busca, em verdade, reabrir discussão de mérito, o que é incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalte-se que a matéria já foi expressamente enfrentada e rejeitada no julgamento dos primeiros embargos de declaração, ocasião em que este Tribunal destacou que o enfrentamento das teses jurídicas é suficiente para caracterizar o prequestionamento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A reiteração do mesmo pedido, sem a demonstração de novo vício ou modificação relevante, configura tentativa de rediscussão indevida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que, “
opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios”
(EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/05/2020).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026